Tribunal: TJDFT
Processo: 0001804-97.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PERGUNTA. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA AOS FATOS OBJETO DO PROCESSO (ART. 400-A, CPP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. NÃO CABIMENTO. VIOLENTA EMOÇÃO (ART. 129, § 4o, DO CP). NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). APLICABILIDADE.
1. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto cabe ao juiz garantir o cumprimento do disposto no art. 400-A, do Código de Processo Penal, sendo vedadas situações alheias aos fatos ou que ofendam a dignidade da vítima.
2. Incabível a absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
3. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor.
4. Evidenciado nos autos o dolo do réu em lesionar a vítima, inviável a desclassificação para a modalidade culposa (art. 129, § 6o, do CP).
5. A ausência de elementos que comprovem a prática do crime por motivo de relevante valor social ou moral ou em decorrência de injusta provocação da vítima torna inviável a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal.
6. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
7. Alegação de nulidade rejeitada. Apelação parcialmente provida.